Tribunal: STF
Processo: RHC 238162
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E DE EXTORSÃO. ARTIGOS 2º DA LEI Nº 12.850/2013 E 158, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE IMPEDIMENTO NA ORIGEM. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do habeas corpus nº 815.195, in verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EXTORSÃO. SUPERVENIENTE ANULAÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA EM PRIMEIRO GRAU. CAUSA PRINCIPAL REENCAMINHADA AO JUIZ QUE EXERCEU A JURISDIÇÃO ANTERIORMENTE. AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO. ART. 252 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ROL TAXATIVO. JUIZ CONTAMINADO: REGRA PROCESSUAL QUE NÃO TINHA EFICÁCIA QUANDO DA PROLAÇÃO DOS ATOS PRATICADOS EM PRIMEIRO GRAU QUESTIONADOS NO PRESENTE FEITO . AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A regra do art. 252, inciso III, do Código de Processo Penal não admite interpretação ampliativa, razão pela qual não há impedimento do Magistrado que exerceu jurisdição anteriormente no feito, porém no mesmo grau. Nesse contexto, para que fique configurada a hipótese de impedimento prevista no referido inciso, necessário que o julgador tenha funcionado como ‘juiz de outra instância, pronunciando-se, de fato ou de direito, sobre a questão’, no mesmo processo. 



    2. Quando da prolação dos atos proferidos em primeiro grau questionados nesta causa, não tinha eficácia a regra processual do juiz contaminado – pois vigia provimento deferido pelo Ministro do Supremo Tribunal Federal LUIZ FUX, o qual, em decisão monocrática proferida no dia 22/10/2020, ‘na condição de relator das ADIs 6.298, 6.299, 6.300 e 6305’, suspendeu, ‘sine die a eficácia, ad referendum do Plenário, [a] alteração do juiz sentenciante que conheceu de prova declarada inadmissível (157, § 5º, do Código de Processo Penal)’. 



    3. Agravo regimental desprovido.”



    Colhe-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 2º da Lei nº 12.850/2013, e 158, § 1º, do Código Penal (por quatro vezes). 



    Houve condenação em primeiro grau, porém, em sede de habeas corpus, no Superior Tribunal de Justiça, se concedeu parcialmente a ordem para ”anular os atos de instrução da Ação Penal n. 0012601-70.2017.8.26.0510 e, por conseguinte, a superveniente sentença prolatada em seu desfavor, para que sejam renovados, em estrita observância ao direito de ampla defesa e contraditório”.



    Ao retornarem os autos ao mesmo juízo que havia prolatado a sentença, a defesa manejou exceção de impedimento, que foi rejeitada em primeiro grau, tendo sido igualmente rejeitada perante o Tribunal de origem, nos seguintes termos, verbis: 



    “Exceção de Impedimento - Ação Penal - Alegação de impedimento de juiz que proferiu sentença em ação penal, posteriormente anulada - Juiz que não atuou em outra instância - Inaplicabilidade do artigo 252, inciso III do Código de Processo Penal - Impedimento não caracterizado Exceção de Impedimento rejeitada.”



    Irresignada, a defesa impetrou writ perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa supratranscrita.



    No presente recurso ordinário, a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado em suposta nulidade processual. 



    Narra que “após a prolação de sentença - condenatória em relação ao Recorrente -, a instrução processual foi integralmente anulada por força de decisão do E. Superior Tribunal de Justiça, que, por ocasião do julgamento do habeas corpus nº 452.992, concedeu parcialmente a ordem em favor do Recorrente para ‘anular os atos de instrução da Ação Penal n. 0012601-70.2017.8.26.0510 e, por conseguinte, a superveniente sentença prolatada em seu desfavor, para que sejam renovados, em estrita observância ao direito de ampla defesa e contraditório’. Por essa razão, os autos foram recebidos, uma vez mais, em primeiro grau, para o reinício da marcha processual, tendo o MM. Juiz de Direito Dr. Caio César Ginez Almeida Bueno permanecido na presidência do feito”. Alega, nesse sentido, que “a imparcialidade judicial daquele d. Magistrado está involuntariamente comprometida, levando-se em conta que, por ter atuado na fase instrutória anterior (e proferido sentença condenatória em desfavor do Recorrente, frisa-se), não só teve acesso a todos elementos de prova declarados inválidos pelo E. STJ, como já formou convicção sobre eles”. Argumenta que “se o Juiz já avaliou a denúncia, já analisou a conduta imputada aos réus, já esquadrinhou e sopesou o conjunto probatório, e já alcançou a conclusão pela condenação, é muito difícil – para não dizer impossível – alcançar conclusão diversa em nova rodada instrutória”. Sustenta que “a hipótese legal do artigo 252, III, do CPP, autoriza o afastamento do Magistrado do exercício da jurisdição em casos que tais, uma vez que aplicável também às ‘diferentes etapas’ da ação penal, de rigor a substituição do MM. Juiz que preside o feito sub judice”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Diante de todo o exposto, após o deferimento da medida liminar para suspender a tramitação da ação penal de origem, requer-se o conhecimento e provimento do presente recurso, determinando-se o afastamento do MM. Juiz de Direito Dr. Caio Cezar Ginez Almeida Bueno da presidência da ação penal nº 0012601-70.2017.8.26.0510, com a sua consequente redistribuição a um Magistrado(a) que não tenha conhecido dos elementos de prova previamente produzidos no feito, ante o manifesto comprometimento da sua imparcialidade judicial objetiva, e com fulcro no artigo 252, III, do CPP.”



    É o relatório, DECIDO.



    Ab initio, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] A causa de impedimento referida no inciso III do art. 252 do Código de Processo Penal, relaciona-se, em regra, à impossibilidade de o juiz que exerceu a jurisdição em primeiro grau atuar em segundo grau, no mesmo processo. O referido dispositivo sugere ‘a idéia de estar diretamente ligada à necessidade de se realizar efetivamente o duplo grau de jurisdição, na medida em que exige que a matéria seja tratada por dois órgãos judicantes distintos’ (STJ, HC 31.042/RJ, Sexta Turma, Rel. Min. PAULO GALLOTTI, DJe de 03/08/2009). 



    Outrossim, segundo a Doutrina, ‘o conceito de impedimento [...] decorre da lei. O art. 252 do Código de Processo Penal enumera as hipóteses de impedimento do juiz, consideradas taxativas’ (BONFIM, Edilson Mougenot. Curso de processo penal. 12. ed. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 384). 



    Dessa forma, a regra do art. 252, inciso III, do Código de Processo Penal não admite interpretação ampliativa, razão pela qual não há impedimento do Magistrado que atuou anteriormente no feito, porém na mesma instância. [...]



    No mesmo sentido é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que ‘assentou a impossibilidade de criação pela interpretação de causas de impedimento e suspeição’ (RHC 131735, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 03/05/2016, DJe 16/05/2016). 



    Nesse contexto, para que fique configurada a hipótese de impedimento prevista no inciso III do art. 252 do Diploma de Processo Penal, necessário que o julgador tenha funcionado como ‘juiz de outra instância, pronunciando-se, de fato ou de direito, sobre a questão’, no mesmo processo, o que não ocorreu na hipótese.



    Assim, verifico que a hipótese dos autos não está abarcada pela citada regra processual. [...]



    No mais, nem se invoque a ‘figura do juiz contaminado, prevista pelo art. 157, § 5º, o qual foi introduzido no Código de Processo Penal pelo Pacote Anticrime’ (fl. 566) – regra processual sem eficácia em 19/04/2022, quando vigia provimento deferido pelo Ministro do Supremo Tribunal Federal LUIZ FUX, o qual, em decisão monocrática proferida no dia 22/10/2020, ‘na condição de relator das ADIs 6.298, 6.299, 6.300 e 6305’, suspendeu, ‘sine die a eficácia, ad referendum do Plenário, [...] da alteração do juiz sentenciante que conheceu de prova declarada inadmissível (157, § 5º, do Código de Processo Penal)’. [...]”



     



    Com efeito, consoante assentado pelo Tribunal a quo “a regra do art. 252, inciso III, do Código de Processo Penal não admite interpretação ampliativa, razão pela qual não há impedimento do Magistrado que atuou anteriormente no feito, porém na mesma instância”.



    À luz do que decidido pela Corte antecedente, a hipótese sub examine guarda consonância com a orientação sufragada pelo Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido: 



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE IMPEDIMENTO OU SUSPEIÇÃO DE DESEMBARGADOR FEDERAL DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA SEGUNDA REGIÃO PARA O JULGAMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO E HABEAS CORPUS: IMPROCEDÊNCIA. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. Nos arts. 252 e 254 do Código de Processo Penal, não se preceitua ilegalidade em razão de ter exercido a função de Corregedor Regional da Justiça Federal da Segunda Região em processo administrativo instaurado em desfavor do Recorrente e a jurisdição no julgamento das referidas medidas judiciais. 2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal assentou a impossibilidade de criação pela interpretação de causas de impedimento e suspeição. Precedentes. 3. Recurso ordinário a qual se nega provimento. (RHC 131.735-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 17/05/2016)



    Nesse contexto, não prospera a argumentação de que incidiria na espécie o artigo 252, III, do Código de Processo Penal. É que não há, no caso sub examine, subsunção ao disposto na norma.



    Com efeito, o tratamento jurídico-positivo do impedimento e da suspeição do julgador tem por escopo garantir a observância dos postulados do juiz natural ( artigo 5º, LIII, da CRFB) e do devido processo legal (artigo 5º, LIV, da CRFB). Assim, descabe a interpretação ampliativa do artigo 252, III, do CPP que possa resultar na criação de situações que permitam à parte interessada escolher quem não examinará sua pretensão, vulnerando-se, por via transversa, os referidos institutos. Além disso, não se trata de atuação em instâncias diversas, mas na mesma instância - o juízo de primeiro grau. A propósito, trago à colação:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. CRIME DE CONCUSSÃO. ALEGAÇÃO DE IMPEDIMENTO DE ÓRGÃO FRACIONÁRIO DO TRIBUNAL ESTADUAL PARA JULGAR RECURSO DE APELAÇÃO. TAXATIVIDADE DAS HIPÓTESES DE IMPEDIMENTO PREVISTAS NO ART. 252 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. 1. É firme a jurisprudência desta SUPREMA CORTE no sentido de que as hipóteses de impedimento elencadas no art. 252 do CPP são taxativas e não admitem interpretação extensiva (cf. RHC 179272 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 25/6/2021; RHC 195982 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 9/4/2021; RHC 105791, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 1º/2/2013; HC 97553, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 10/9/2010; HC 92893, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, DJe 12/12/2008). 2. A norma em questão (CPP, art. 252, III) “encontra-se mais diretamente ligada à necessidade de se realizar efetivamente o duplo grau de jurisdição que propriamente com a eventual parcialidade do juiz” (OLIVEIRA, Eugênio Pacelli. Curso de processo penal. Atlas. 16ª ed., 2012. p. 442). E, no presente caso, nem sequer há falar em outra instância para fins de reconhecimento de impedimento de Desembargadores, que, em momento algum, atuaram em primeiro grau de jurisdição nos autos da ação penal objeto desta impetração, tampouco se manifestaram sobre as questões suscitadas no recurso de Apelação. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento. (RHC 227.561-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 7/6/2023)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. SUSTENTAÇÃO ORAL. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. CRIMES DE ESTELIONATO. NULIDADE PROCESSUAL. CAUSAS DE IMPEDIMENTO DO MAGISTRADO. NUMERUS CLAUSUS. VEDAÇÃO DE EXEGESE AMPLIATIVA. DESEMBARGADOR QUE NÃO SE PRONUNCIOU, ENQUANTO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU, SOBRE MATÉRIA DE FATO OU DE DIRIETO ALUSIVA AO MÉRITO DA CAUSA PENAL. IMPEDIMENTO NÃO CONFIGURADO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE NÃO IDENTICADAS. 1. Na linha do entendimento jurisprudencial firmado por esta Suprema Corte, ‘[n]ão cabe sustentação oral, em sede de agravo interno, considerada a existência de expressa vedação regimental que a impede (RISTF, art. 131, § 2º), fundada em norma cuja constitucionalidade foi expressamente reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal’ (HC 145.627-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 20.11.2017). 2. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, “o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental” (HC 133.685-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 10.6.2016). 3. É estável a compreensão desta Suprema Corte no sentido de que as hipóteses de impedimento previstas no artigo 252 o CPP são numerus clausus. Precedentes. 4. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não cabe a interpretação ampliativa das hipóteses de impedimento previstas no Código de Processo Penal (HC 178.786-AgR-ED/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 03.9.2020). Precedentes. 5. A jurisprudência desta Suprema Corte entende que “Não se registra situação configuradora de impedimento se o magistrado, no curso do procedimento penal, não se pronunciou sobre matéria de fato ou sobre questão de direito, uma e outra concernentes ao mérito da demanda penal. Eventual prática de atos de ordenação processual não basta, só por si, para caracterizar hipótese de impedimento do Juiz” (HC 71.448/MG, Rel. Min. Celso de Mello, 1ª Turma, DJe 04.12.2009). 6. O simples fato de o magistrado deprecado, em atendimento a carta precatória, determinar a oitiva de testemunha de defesa não constitui situação capaz de atrair a incidência da hipótese de impedimento prevista no art. 252, III, do CPP. 7. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 179.272-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 25/6/2021)



    PROCESSUAL PENAL. PENAL. HABEAS CORPUS. SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR. VIOLAÇÃO. AÇÃO PENAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ IMPARCIAL E NATURAL. EXCESSO DA DENÚNCIA. INÉPCIA. INCORRÊNCIA. I. - O disposto no art. 252, III, do CPP, refere-se a impedimento de juiz que no mesmo processo, mas em outra instância, tenha se pronunciado sobre a questão. II. - Inocorrência de ofensa ao princípio do juiz natural, dado que a ação penal foi submetida à livre distribuição. III. - Denúncia que atende aos requisitos do art. 41 do CPP. IV. - H.C. Indeferido. (HC 83.020, Segunda Turma, Rel. Min. Carlos Velloso, DJe de 25/05/2004)



    ARGÜIÇÃO DE IMPEDIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA, MONOCRATICAMENTE, DECIDIR SOBRE PEDIDOS MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES OU CONTRÁRIOS À JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO TRIBUNAL. CAUSAS DE IMPEDIMENTO. ART. 252 DO CPP. TAXATIVIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Supremo Tribunal Federal, em diversas oportunidades, já se manifestou pela possibilidade de o relator, monocraticamente, decidir sobre pedidos manifestamente improcedentes ou contrários à jurisprudência predominante no Tribunal. 2. As causas de impedimento do julgador, listadas no art. 252 do CPP, são mesmo taxativas e jungidas a fatos diretamente relacionados à ação penal em que argüida a imparcialidade do julgador. Até porque o tratamento normativo-ordinário do impedimento e da suspeição do julgador não tem outro objetivo senão o de densificar as garantias do Juiz natural (inciso LIII do art. 5º da CF) e do devido processo legal (inciso LIV do art. 5º da CF). 3. Nesse sentido, as duas Turmas do Supremo Tribunal Federal já recusaram pedidos de uma mais larga interpretação das hipóteses de impedimento do magistrado, expressamente definidas no art. 252 do Diploma Processual Penal. 4. No caso, a decisão objeto da insurgência defensiva seguiu o entendimento pacificado no Supremo Tribunal Federal quanto à taxatividade das causas de impedimento do magistrado e, expressamente, reconheceu a distinção entre os fatos apurados na Ação Penal 470 e no Inquérito 2.280. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AImp 4-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ayres Britto (Presidente), DJe de 29/06/2012) 



    É certo, ainda, que o impedimento do órgão julgador tem que ser demonstrado de forma objetiva. Nessa linha, menciono à guisa de exemplo, o seguinte julgado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGAÇÃO DE PARCIALIDADE DE PERITOS INTEGRANTES DO INSTITUTO NACIONAL DE CRIMINALÍSTICA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE SITUAÇÃO OBJETIVA PREVISTA NOS ARTS. 252, 254 OU 279 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (HC 206.875-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/11/2021)



    Por oportuno, registro que o Tribunal Pleno, na oportunidade do julgamento conjunto das ADI 6.298, 6.299, 6.300 e 6.305, sob minha relatoria, publicado em 19/12/2023, estabeleceu que “o artigo 157, § 5º, do CPP, ao estabelecer que o juiz, simplesmente por conhecer do conteúdo da prova declarada inadmissível, não poderá proferir a sentença ou acórdão, revela inconstitucionalidade material manifesta, atentando, ainda, contra as normas insculpidas no artigo 5º, incisos LIII e LXXVIII, da CRFB/1988, concernentes ao juiz natural e à garantia da duração razoável dos processos”. Deveras, a suposição de que o mero contato do juiz com a prova ilícita eventualmente declarada ilícita serve para macular a imparcialidade do magistrado representa afronta aos cânones do juiz natural e da razoabilidade.



    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva no tocante à suposta parcialidade do juiz demandaria indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/5/2016)



    Cumpre destacar, ainda, que não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de fevereiro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente